Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE.
1. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC).

2. Recurso conhecido e provido.